Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANI FRANCISCA DE MORAIS REU: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que o imóvel objeto da presente ação rescisória foi alienado durante o curso da ação reivindicatória n. 0014273-47.2016.8.07.0003 pelo réus a M F G IMÓVEIS LTDA, conforme certidão de ônus de ID 27560581. Diante disso, como a presente ação pode repercutir na esfera jurídica da sociedade empresária, porquanto o pedido visa declarar a nulidade do registro translativo de propriedade do imóvel em discussão aos réus, então a sua notificação é de rigor. Desse modo, antes de sanear o feito, notifique-se a sociedade empresária M F G IMÓVEIS LTDA, cujo endereço pode ser constatado na ação de usucapião 0708202-46.2020.8.07.0003, para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, ingresse no feito na qualidade de assistente litisconsorcial nos termos do § 2o do artigo 109 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora